Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO – ART. 331 DO CP. TIPICIDADE PENAL – RECEPÇÃO PELA CF/1988 E CONFORME COM A CADH. SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem do apelante.
2. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico.
3. A norma penal, prevista no art. 331 do Código Penal, foi recepcionada pela Constituição Federal, pois não demonstra nenhuma incompatibilidade material com o seu conteúdo. Nesse contexto, permanece íntegro o crime de desacato em nosso ordenamento jurídico, sem que haja violação de direito fundamental à liberdade de expressão prevista no art. 5o, inc. IV da CF e a sua aplicação, por óbvio, não fere o princípio da legalidade.
4. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que a mesma não pode estar sujeita à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros.
5. O direito à liberdade de expressão pressupõe ideias a serem expressadas, as quais a Convenção propõe sejam protegidas, mas apresenta também limites estabelecidos, que serão verificados após a enunciação, para proteger terceiros, a sociedade e o próprio Estado, conforme disposto no próprio art. 13 da CADH. Nessa categoria de ideias e pensamentos juridicamente protegidos não se enquadram as expressões do réu, que, após abordagem, teria chamado os policiais de "pau no cu" e "safados".
6. No caso dos autos, fica claro que não houve, por parte do réu, uma difusão de ideias ou pensamentos que tenham sido objeto de censura prévia pelo procedimento dos agentes públicos ou por este processo judicial. Não houve um atentado à liberdade de expressão do réu.
7. Pretende-se, sim, clarificar e responsabilizar ulteriormente o comportamento do réu, ante os limites previstos em lei, eis que ele atentou contra os servidores que estavam trabalhando e foram envolvidos e, com isso, atentou contra o próprio Estado, contra a ordem pública.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.